Tribunal: TJBA
Processo: 8017871-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017871-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ESTHER DA SILVA MODESTO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA ACIONANTE QUE NEGA A CONTRATAÇÃO. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS E INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEITADA. APELO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DA CONSUMIDORA. PONTO NODAL DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA INDISPENSÁVEL PARA O DESLINDE DA CAUSA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1 – Quanto à preliminar arguida em contrarrazões, não tendo o banco recorrido logrado êxito em comprovar a mudança superveniente da condição financeira da autora, a ensejar o afastamento da sua hipossuficiência outrora reconhecida, indevida é a revogação da benesse impugnada.
Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

2 - Cuida-se de apelo interposto nos autos de Ação Indenizatória, em que se discute a legalidade dos descontos efetuados pelo banco réu no benefício previdenciário da autora, a título de empréstimo consignado.

3 – A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, eis que o seu deslinde exigia a realização de prova técnica – perícia grafotécnica – para fins de apuração da autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual, que afirma advir de contratação fraudulenta.

4 – Com efeito, nos lindes do art. 355, I do CPC/15, o julgamento antecipado da lide somente deverá ocorrer quando não houver necessidade de produção de outras provas, o que, como visto, não era o caso dos autos.

5 – Diante disso, tendo havido o julgamento antecipado da lide quando ainda pendia a necessidade de realização de perícia grafotécnica - prova indispensável ao deslinde da causa - impõe-se o acolhimento da preliminar e consequente desconstituição da sentença que, ao ser proferida prematuramente, cerceou o direito de defesa da autora. Ora apelante. Precedentes TJBA.

PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO nº 8017871-83.2023.8.05.0001
, em que é apelante
MARIA ESTHER DA SILVA MODESTO
e apelado
BANCO C6 S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e acolher a preliminar de cerceamento de defesa para DAR PROVIMENTO ao recurso
, anulando a sentença, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA